Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-10.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600468-10.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600468-
10.2024.6.16.0004 que julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade da
propaganda eleitoral nos termos da fundamentação e aplicou em desfavor do representado multa
de R$ 5.000,00. (Trata-se de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público, com
fundamento no artigo 29, §2º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, em face de Guilherme Ferreira
Kiler Lira, alegando em síntese que nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral
n. 0600403-15.2024.6.16.0004, no dia 30/09/2024, noticiou-se que o candidato teria veiculado
propaganda eleitoral irregular impulsionada em rede social sem identificação legível do CNPJ e
sem a indicação de legenda partidária). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253610
06/12/2024
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44253610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.715
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600468-10.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA
EM
REDE
SOCIAL SEM IDENTIFICAÇÃO CLARA E
LEGÍVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS LEGAIS. MULTA APLICADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que
condenou o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, devido à veiculação de
propaganda eleitoral impulsionada em rede social
sem a devida identificação legível do número de
inscrição no CNPJ e sem a expressão "Propaganda
Eleitoral", em desconformidade com o art. 29, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a

Num. 44253610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
propaganda eleitoral realizada pelo recorrente atende
aos requisitos normativos de identificação do CNPJ e
indicação da expressão "Propaganda Eleitoral"; e (ii)
avaliar se a regularização posterior das publicações
tem o condão de afastar a multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, notadamente a Lei nº
9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.610/2019, exige
que a propaganda eleitoral impulsionada contenha,
de forma clara e legível, o número de inscrição no
CNPJ ou CPF da pessoa responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
4. A documentação anexada demonstra que, embora
as informações estivessem presentes nas publicações,
sua
apresentação
ocorreu
de
forma
ilegível,
contrariando as exigências normativas.
5. O Tribunal Superior Eleitoral já consolidou
entendimento de que a multa prevista na legislação
se aplica à irregularidade inicial, independentemente
de posterior regularização, conforme precedentes
jurisprudenciais (TSE, Rp 0601474-79, rel. Min.
Raul Araújo, DJE 12/05/2023).
6. As plataformas de redes sociais não se eximem da
responsabilidade
de
garantir
mecanismos
que
permitam a inserção correta das informações
obrigatórias, mas o cumprimento das normas é de
responsabilidade exclusiva do candidato ou partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A propaganda eleitoral
impulsionada deve conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no CNPJ ou CPF do
responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral",

Num. 44253610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
sob pena de multa. 2. A regularização posterior da
propaganda eleitoral não afasta a sanção por
irregularidade inicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-C, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29,
§§ 5º, 5º-A e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp 0601474-
79, rel. Min. Raul Araújo, DJE 12/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Guilherme Ferreira Kittler Lira
contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
procedente o pedido inicial da Representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, em razão de veiculação de propaganda eleitoral impulsionada em rede
social sem a devida identificação legível do número de inscrição no CNPJ e sem
a indicação da legenda partidária, conforme previsto na legislação eleitoral
aplicável, notadamente o art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (id. 44119163), o recorrente sustenta que a sentença
incorre em erro ao considerar irregular a propaganda eleitoral realizada.
Argumenta que todas as exigências previstas na legislação foram atendidas,

Num. 44253610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
especialmente quanto à identificação do CNPJ e à inserção do rótulo
"Propaganda Eleitoral".
Afirma que tais informações foram incluídas de forma automática pela
plataforma de mídia social utilizada para o impulsionamento, mecanismo que
estaria em conformidade com as regras eleitorais vigentes.
Além disso, aduz que a documentação anexada aos autos comprova a
regularidade das publicações realizadas, tendo sido observados todos os
requisitos normativos.
Por fim, pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau para que seja
reconhecida a improcedência da representação eleitoral.
Em contrarrazões (id. 44119170), o Ministério Público Eleitoral argumenta que o
recorrente veiculou propaganda eleitoral sem a indicação legível do CNPJ ou
CPF e sem o termo "Propaganda Eleitoral", elementos obrigatórios nos termos da
legislação eleitoral.
Destaca que o recorrente não juntou aos autos provas suficientes para afastar a
irregularidade constatada. Ainda, reitera que a posterior regularização da
publicação não tem o condão de afastar a multa, considerando que a sanção é
devida pela ocorrência da irregularidade inicial.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se
por meio do parecer de id. 44130280, pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
É o relatório.

Num. 44253610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme certidão de id. 44119160, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 07/10/2024, e o recurso foi protocolado em 08/10/2024 (id.
44119163), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A legislação eleitoral é clara ao determinar que o CNPJ da campanha e a
expressão "Propaganda Eleitoral" sejam informados, de forma clara e visível, na
própria propaganda:

LEI Nº 9.504/97
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

RESOLUÇÃO Nº TSE 23.710/2019
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite

Num. 44253610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
máximo da multa
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além
da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º
quando constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da
candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável
pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da
propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o CNPJ da
pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado.
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de
responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das
federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de
internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar
que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes inserirem a
informação, por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre
inserção, desde que sejam atendidas as disposições contratuais e requisitos de
cada provedor.
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando o
conteúdo impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o
âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.

No caso dos autos, verifica-se da propaganda constante dos links trazidos com a
inicial que o CNPJ da campanha e a expressão "Propaganda Eleitoral" constam
informados de forma ininterrupta durante toda a propaganda, na margem direita
do vídeo, conforme abaixo:
Contudo, verifica-se que, embora as informações estejam presentes no vídeo, sua
apresentação ocorreu de forma ilegível, em desacordo com o dispositivo legal
supracitado e com o entendimento consolidado do TSE sobre a matéria:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
NEGATIVA
VEICULADA NA INTERNET COM IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA

Num. 44253610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
DE
CNPJ
E
DE
IDENTIFICAÇÃO
COMO
"PROPAGANDA
ELEITORAL". VEDAÇÕES LEGAIS. APLICAÇÃO DE MULTA.
NEGADO PROVIMENTO.
1. A propaganda eleitoral impulsionada na internet é admitida apenas quando
se constata, cumulativamente: a) contratação por partido, coligação,
federação, candidato, candidata ou seus representantes (administrador
financeiro da campanha); b) identificação de forma inequívoca como
"propaganda eleitoral" e de modo claro e legível do número de inscrição da
pessoa responsável no CNPJ ou no CPF; e c) conteúdo que se restringe a
promover ou beneficiar candidato, candidata ou agremiação, vedada a crítica
ou a propaganda negativa de outro candidato, candidata ou partido.
Precedentes.
2. A multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504 /1997 se aplica
quando for descumprido qualquer dos requisitos exigidos para a veiculação
lícita de propaganda eleitoral impulsionada na internet.
3. Negado provimento ao recurso.
(TSE. Rp 0601474-79, rel. Min. Raul Araújo, DJE 12/05/2023)

É de se ressaltar que, ainda que as plataformas de redes sociais ofereçam
mecanismos automáticos que permitam a inserção das informações obrigatórias,
a observância do cumprimento da regra é de responsabilidade exclusiva do
candidato ou partido.
No caso em apreço, o texto incluído por meio da ferramenta, em razão do
tamanho e do contraste das cores do vídeo, evidentemente não ficou legível.
Cabia ao recorrente providenciar a inclusão das informações por outros meios de
edição do vídeo.
Destarte, não tendo sido cumprido o desiderato da norma, que é informar de
modo claro ao leitor que se trata de propaganda eleitoral e quem é o responsável
por ela, não merece reforma a decisão que reconheceu a irregularidade e aplicou

Num. 44253610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619454540000000043200767
Número do documento: 24120619454540000000043200767
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 15:30:57
a multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
procedente o pedido inicial, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600468-10.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024